Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA POR MEIO DE CESSÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIROS (CESSIONÁRIA). INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO NA PORTABILIDADE DA DÍVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DOS BANCOS CONFIGURADA. RECURSO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3o, inciso II, exclui a responsabilidade do fornecedor nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Fica afastada a aplicação do entendimento firmado pelo enunciado da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois os danos financeiros experimentados pelo autor não decorreram de um “fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Compete, portanto, à parte autora comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu neste caso.
4. Conforme se extrai dos elementos de convencimento carreados aos autos, o autor repassou espontaneamente os valores adquiridos por mútuo bancário para terceiro fraudador, sem demonstrar qualquer participação dos bancos na realização do negócio jurídico, razão pela qual não se constatou o fortuito interno nem o nexo entre a conduta das instituições financeiras e os danos alegados.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.